Tribunal: TJES
Processo: 0002060-34.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002060-34.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN DOS SANTOS FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. PENA FIXADA. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A fundamentação da dosimetria não é nula se o magistrado, por técnica de redação da sentença, opta por generalizar a primeira fase em razão da negativação de uma única circunstância que se comunica aos crimes praticados.

2. Estando a dosimetria dentro dos limites indicados pela jurisprudência, não há motivos para sua retificação.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002060-34.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN DOS SANTOS FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação criminal interposta por WILLIAN DOS SANTOS FRANCISCO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus-ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 330 do Código Penal, impondo-lhe pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais às fls. 122/126, o Recorrente requereu a reforma da dosimetria de suas penas-base.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 29 de julho de 2022, no bairro Born Sucesso 2, em São Mateus/ES, policiais militares abordaram o denunciado, que portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (urna) arma do fogo, marca TAURUS (Brasil), Espécie REVOLVER, Calibre 32, Fabricação INDUSTRIAL, com numeração de série raspado, e 6 (seis) munições do mesmo calibre; bem corno, desobedeceu ordem legal de funcionário público.

Emerge dos autos que na data da ocorrência, policiais militares durante patrulhamento, tático no local supracitado, visualizaram o denunciado, com certo volume na cintura e que ao perceber a presença da guarnição, mudou sentido ao qual estava caminhando, logo em seguida; só abaixou retirando um revolver de sua cintura, dispensando a arma dentro de um carro com as 2 portas abertas, em frente a uma lanchonete.

Ato continuo, fora recolhido o armamento dispensado por Willian, sendo dado voz de prisão, sendo desobedecida a ordem emanada, e se evadindo para dentro da lanchonete. Ao adentrar na lanchonete, os militares notaram a existência de urna residência nos fundos, onde fora encontrado o denunciado, prosseguindo assim a busca pessoal, não sendo encontrado mais nada de ilícito.

Cumpre ressaltar que em sede policial o denunciado assumiu propriedade da referida arma de fogo, bem como informou ter adquirido pela quantia de R$600,00 (seiscentos reais).

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Preliminarmente, a Procuradoria de Justiça arguiu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação da dosimetria.

No entanto, da leitura da sentença, verifica-se que o Juízo realizou a fundamentação corretamente, tendo somente procedido à generalização da primeira fase em razão do aproveitamento da fundamentação para os crimes praticados. As segunda e terceira fases foram individualizadas sob os signos distintos de cada crime conforme sua capitulação. Referida generalização tem espaço já que a única circunstância negativada foi a culpabilidade, fundamentada na prática dos crimes enquanto o agente cumpria pena em regime aberto. A dosimetria, ainda, será objeto de análise no mérito recursal e poderá ganhar, caso necessário, reforço argumentativo.

Pelas razões expostas, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

É com voto.

MÉRITO

A dosimetria realizada, para além de contar com fundamentação adequada, ainda observou os limites adequados ao manejo da pena, como destaco abaixo:

Verifico que a
culpabilidade
extrapola a norma, visto que, o réu voltou a delinquir
enquanto cumpria pena em regime aberto por outro delito
, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade da sua conduta. Os antecedentes criminais do acusado estão maculados, todavia, por se tratar de reincidência, serão utilizados na segunda fase da dosimetria. Não foi possível aferir a sua conduta social. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua personalidade. Os motivos dos crimes não devem sopesar em desfavor do réu. As circunstâncias do crime não são desfavoráveis. As consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência dos delitos.

3.1. DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003

Desse modo, fixo a pena-base em 02 (DOIS) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

Presentes as circunstâncias atenuante da confissão espontânea, inserta no artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP e, a circunstância agravante da reincidência (autos da ação penal nº 0009734-78.2013.8.08.0047 - execução de nº 0010033-16.2017.8.08.0047), razão pela qual, DOU-O por COMPENSADAS.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

TORNO A PENA DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO e 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, a razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente a época dos fatos.

Quanto a este crime, verifica-se que o Juízo realizou o incremento de somente 3 (três) meses, o que fica
abaixo do limite de 1/6 (um sexto)
indicado pela jurisprudência do STJ.

3.2. DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 330, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL

Desse modo, fixo a pena-base em 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO E MULTA.

Sem atenuantes.

Presente a circunstância agravante da reincidência (autos da ação penal nº 0009734-78.2013.8.08.0047 - execução de nº 0010033-16.2017.8.08.0047), razão pela qual, AGRAVO A PENA no patamar de 1/6 (UM SEXTO), acrescentando a mesma mais 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

TORNO a PENA DEFINITIVA EM 01 (UM) MÊS e 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO e 52 (CINQUENTA E DOIS) DIAS-MULTA, a razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente a época dos fatos.

Quanto a este crime, verifica-se que a pena está igualmente adequada aos limites e não destoa dos elementos indicados na dosimetria
ante a pena prevista em abstrato para o tipo
.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.